Tribunal: STF
Processo: RE 217726
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-03-21
Data de publicação: 2000-03-21

Ementa:
EMENTA: Empréstimo agrícola. Art. 47 do ADCT.
- Um dos fundamentos suficientes "per se" para a
sustentação do acórdão recorrido é o de que o ora recorrente não fez
prova nos autos de que o devedor tivesse condição financeira e meios
para o pagamento do débito (artigo 47, § 3º, III, do ADCT). Ora,
esse fundamento não foi atacado pelo recurso extraordinário, que
adstringiu sua impugnação à alegada ofensa ao artigo 47, § 3º, V, do
referido ADCT que diz respeito à questão dos cinco módulos rurais. É
de aplicar-se, pois, a súmula 283 desta Corte.
Recurso extraordinário não conhecido.